Tribunal: TJMT
Processo: 1002143-60.2022.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002143-60.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), DANILO TEODORO PEREIRA - CPF: 651.039.121-04 (APELADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Município contra sentença que determinou a extinção de execução fiscal referente à cobrança de IPTU dos exercícios de 2019, no valor de R$ 1.382,03, fundamentada na ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024. O agravante sustenta a inaplicabilidade da Resolução ao caso, alegando violação à autonomia municipal para legislar sobre execuções fiscais de pequeno valor e irretroatividade do precedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal de pequeno valor viola a autonomia municipal para legislar sobre tributos e sua cobrança; e (ii) examinar a aplicabilidade imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024 às execuções fiscais já ajuizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta os parâmetros para a extinção dessas execuções, fixando um valor mínimo de R$ 10.000,00, com fundamento em estudos sobre o custo mínimo de um processo executivo fiscal.

5. A competência municipal para legislar sobre tributos e sua cobrança não impede a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, que tratam do interesse processual e da racionalização da atuação do Poder Judiciário.

6. O entendimento consolidado do STF e do STJ determina a aplicação imediata dos precedentes firmados em repercussão geral, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

7. No caso concreto, o Município, intimado, não demonstrou a adoção das medidas administrativas exigidas pela Resolução CNJ no 547/2024 antes do ajuizamento da execução, configurando ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, em face de DANILO TEODORO PEREIRA, contra sentença proferida pela 2a Vara de Mirassol D’Oeste, que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Alega o Apelante que não foi intimado para manifestar antes da prolação da sentença de extinção da execução, configurando violação ao artigo 10 do CPC.

Sustenta que o interesse de agir da Fazenda Pública Municipal, quanto “
a propositura de ação de execução fiscal para o recebimento do débito de contribuintes inadimplentes, trata-se de uma decisão discricionária em âmbito administrativo e não uma vedação ao ajuizamento das ações que buscassem o recebimento de créditos de pequeno valor.
” (Sic Id. no 264961765 – p. 4)

Aduz que é vedada a atuação do Poder Judiciário, ressalvado os casos em que há previsão especifica no sentido de extinguir ações executivas irrisórias, o que não é o caso dos autos.

Ressalta que “
o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE no 591.033 (Tema 109), consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de extinção da pretensão executiva da Fazenda Pública, de ofício, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de ser o valor ínfimo a não compensar as despesas processuais, por tratar-se de prerrogativa exclusiva da Administração quanto à disposição, ou não, dos seus créditos e, quando lançados, somente poderiam ser remitidos por legislação autorizativa específica do órgão tributante.
” (Id no 264961765 – p. 7)

Destaca que deve considerar que as dívidas perseguidas nos autos se amoldam aos casos em que há possibilidade de reunião processual prevista no artigo 28 da Lei no 6830/80.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, com a reforma da r. sentença.

Sem contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de execução fiscal que busca a cobrança de Imposto Predial Urbano - IPTU, referente aos exercícios de 2019, CDA’s no 623/624/625/626/627/628/2022 no valor de R$ 1.382,03, (mil, trezentos e oitenta e dois reais e três centavos), ajuizada em 15.07.2022.

O Recorrente alega que não houve intimação para comprovar os requisitos fixados pela Resolução 547/2024 do CNJ e Tema 1.184/STF; bem como a autonomia do Município para regular a questão do valor da causa para propositura de ações dessa natureza, além da ilegalidade da referida Resolução.

Sustenta que há legislação municipal fixando o valor mínimo para o ajuizamento da ação de execução fiscal, e que o valor estabelecido pelo CNJ foge da realidade do Município de Mirassol D’Oeste, enfatizando a autonomia para definição do que seria “
baixo valor
”. Assevera a irretroatividade do Tema 1.184 do STF, bem como a sua distinção.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário no 1.355.208 RG/SC, com repercussão geral (Tema 1184), fixou as seguintes teses, em julgamento no plenário realizado em 19.12.2023:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima diante da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitando-se a competência de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal exige, previamente:
a) tentativa de conciliação ou solução administrativa;
b) protesto do título, salvo comprovação de que a medida seria ineficiente.

3. É permitido suspender o processo para a adoção das providências indicadas no item 2, sendo necessário comunicar o prazo ao juiz para tais medidas.

Com base nesse julgamento, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024, instituindo medidas para racionalizar e aperfeiçoar a tramitação de execuções fiscais no Judiciário. Dentre as disposições, destaca-se a extinção de execuções fiscais de baixo valor (R$10.000,00) por ausência de interesse processual, como prevê o art. 1o:

"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa."

A Resolução referida estabeleceu critérios objetivos para determinar o interesse de agir, com base em um valor mínimo (R$10.000,00), além de condições para o prosseguimento de ações já ajuizadas, com o objetivo de dar efetividade à execução fiscal e desafogar o Poder Judiciário, abarrotado com demandas dessa natureza.

Dessa forma, as teses firmadas no Tema 1184 do STF, à luz da regulamentação trazida pelo CNJ quanto à matéria, servirão como base para o ajuizamento, uma espécie de filtro, além de incentivarem a utilização de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos, tal como incentivado pelo próprio ordenamento processual brasileiro.

Nessa linha de intelecção, o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está fundamentado na Resolução, e decorre do “
exposto nas Notas Técnicas no 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, citadas no julgado acima, segundo as quais o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais)
”.

Logo, a competência legislativa do ente municipal está resguardada. Nesse sentido, a Lei Complementar Municipal prevê a quantia correspondente ao valor mínimo para a realização da cobrança de Dívida Ativa do Município, através de execução fiscal.

Com efeito, a aplicação da Resolução 547/2024 do CNJ, não afasta a Lei Municipal supracitada, mas é aplicável em outra situação jurídica, qual seja: a Lei Municipal, para sequer ser ajuizada a execução, ou extinta liminarmente; o que difere, portanto, substancialmente do art. 1o, §1o da Res. 547/CNJ, que prevê
hipótese de extinção superveniente
, ao longo da execução (art. 1o, § 1o), se não comprovada a adoção de medidas administrativas, como mutirões fiscais e protesto, a par do custo da mobilização do aparato judicial.

A esse respeito, transcrevo trecho do voto da Ministra Relatora no referido julgamento de repercussão geral:

“Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial, mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este
valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional
, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, como se teve neste caso, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentado o critério do valor em legislação de ente diverso do exequente por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa
a adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual valor do débito e custo do procedimento executivo.
” [Grifo nosso]

Assim, tal orientação administrativa, que decorre expressamente do julgado vinculante, e observa o custo por processo executivo fiscal estabelecido pelo próprio STF (eficiência administrativa),
não viola a competência municipal e nem mesmo legislativa
, apenas resultando em orientação decorrente da aplicabilidade do Tema 1.184/STF e do CPC, sendo que a lei local ainda será aplicada, em hipóteses distintas.

No que se refere à alegação de irretroatividade do Tema em questão, a orientação do Supremo Tribunal Federal é inequívoca ao afirmar que “
As decisões proferidas por esta Corte têm aplicação imediata. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes.
” (Agravo Regimental na Reclamação no 30.003/SP, 1a Turma, julgamento virtual entre 25/05 e 01/06/2018, rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO – grifo nosso).

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça também sustenta que: “
É possível a aplicação imediata dos precedentes firmados em julgamentos sob a sistemática de recurso repetitivo ou repercussão geral, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração.
” (AgInt nos EDcl no AREsp no 2.262.586/SP, 1a Turma, j. 18/12/2023, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – grifo nosso).

Ademais, quanto à aplicabilidade do Tema 1184 às execuções fiscais em andamento, qualquer dúvida foi dissipada nos debates realizados durante a sessão de julgamento no STF. Na ocasião, respondendo ao questionamento do Ministro ANDRÉ MENDONÇA, o Presidente da Corte deixou claro que: “
As (execuções fiscais) já em curso podem ser alcançadas pelo item 2
”.(
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=R37W19lQ-mU&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fmapping.com.br%2F&feature=emb_imp_woyt
– aos 14 minutos e 30 segundos do vídeo)

No caso concreto, trata-se de execução fiscal no valor de R$ 1.382,03, (mil, trezentos e oitenta e dois reais e três centavos), com despacho citatório exarado em 25.08.2022. (Id. no 264960875) enquadra-se no conceito de baixo valor adotado pelo CNJ, eis que inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), indicando que, em regra, a propositura de tal execução, sem as tentativas de resolução extrajudicial, desrespeita os princípios da economicidade e eficiência administrativa.

Assim,
justifica-se a exigência de comprovação de medidas administrativas prévias para evidenciar o interesse processual e a efetiva utilidade da demanda
, tal como determinado pelo Juízo singular.

Constata-se que, após a intimação do exequente para manifestar-se sobre o prosseguimento da ação nos termos da Resolução 547/2024-CNJ, intimado, a Fazenda Pública Municipal requereu o regular prosseguimento do feito, anexando leis complementares e decretos, ausente, ainda, o comprovante das medidas descritas na aludida Resolução.

Portanto, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base na tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa devido à ausência de manifestação do ente público, conforme alegado; e (ii) examinar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. III. Razões de decidir 3. O Tema 1.184 do STF afirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, objetivando evitar a movimentação desnecessária do Judiciário em casos de impacto econômico reduzido. 4. A Resolução CNJ no 547/2024, de fevereiro de 2024, regulamenta os parâmetros para tais extinções, estabelecendo um valor mínimo de R$ 10.000,00 e prevendo regime de transição, incluindo a possibilidade de suspensão para adequação às diretrizes. 5. O juízo de origem concedeu prazo ao Município para adoção de providências relacionadas ao julgamento do Tema 1.184; constatada a inércia do agravante, aplicou-se a extinção da execução, com respaldo na ausência de interesse processual. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa".(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10277661920238110003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2024)

Destarte, correta a aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1184 do STF, bem como a Resolução no 547/2024 do CNJ.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025